Tribunal: TJMT
Processo: 1022212-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022212-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (AGRAVANTE), B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA - CNPJ: 39.255.923/0001-20 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ALEGADA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de leilão judicial, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se alegou a existência de acordo extrajudicial celebrado durante tratativas realizadas por aplicativo de mensagens e se postulou o reconhecimento de sua validade, com a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos documentais apresentados evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à formação válida de acordo extrajudicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de tratativas negociais por aplicativo de mensagens, por si só, não comprova a formação de acordo definitivo nem o aperfeiçoamento do negócio jurídico.

4. A comunicação de que a proposta não foi aprovada pelos órgãos internos da instituição financeira afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da existência de consenso definitivo sobre os elementos essenciais da avença.

5. O pagamento da quantia correspondente à entrada, realizado após a ciência da rejeição da proposta, não demonstra cumprimento de contrato aperfeiçoado, constituindo manifestação unilateral incapaz de evidenciar a conclusão do negócio jurídico.

6. Capturas de tela de conversas eletrônicas desacompanhadas de mecanismos técnicos de preservação da autenticidade possuem reduzida força persuasiva para fundamentar a concessão de tutela provisória quando a própria existência do negócio jurídico é controvertida.

7. A controvérsia acerca da extensão dos poderes do representante, da necessidade de aprovação interna, da cronologia das manifestações de vontade e da efetiva formação do acordo demanda instrução probatória e cognição exauriente, incompatíveis com os limites do agravo de instrumento.

8. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente a demonstração isolada do risco decorrente da realização do leilão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Tratativas preliminares realizadas por aplicativo de mensagens não demonstram, por si sós, a formação de acordo extrajudicial válido. 2. A rejeição da proposta pelo órgão competente da pessoa jurídica afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito fundada na alegada celebração do negócio jurídico. 3. A comprovação da existência de acordo cuja formação é controvertida exige instrução probatória quando os elementos documentais apresentados são insuficientes para evidenciar consenso definitivo. 4. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo este último suficiente quando desacompanhado do primeiro”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 427.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1037982-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, AI n. 1004023-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA e BRUNA LUIZE FERRO MAIA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
nº 1001289-06.2026.8.11.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão do leilão judicial designado para o dia 25/05/2026, relacionado à execução de título extrajudicial nº 1000091-02.2024.8.11.0018.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que celebraram acordo extrajudicial com a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, por meio de tratativas realizadas via aplicativo
WhatsApp
em 08/10/2025, relativamente à operação nº 4187620, objeto da execução em trâmite perante o Juízo de origem.

Alegam que a própria cooperativa apresentou proposta de parcelamento da dívida, consistente no pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e saldo remanescente em três parcelas anuais de R$ 31.133,30 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), proposta esta que teria sido prontamente aceita pelas agravantes, caracterizando negócio jurídico perfeito, nos termos do art. 427 do Código Civil.

Aduzem que, não obstante a formalização do consenso, a agravada posteriormente se recusou a elaborar a minuta do acordo e a promover a suspensão da execução correlata, sob a alegação de ausência de validação pela diretoria da instituição financeira.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de probabilidade do direito, porquanto desconsiderou o conjunto documental acostado aos autos, especialmente as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e o comprovante de depósito da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado em cumprimento à avença entabulada.

Asseveram que o perigo de dano está evidenciado na iminência de realização do leilão judicial designado para 25/05/2026, circunstância que poderá ocasionar a alienação do bem a terceiros de boa-fé e tornar irreversível o prejuízo suportado pelas agravantes.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a suspensão do leilão judicial até julgamento definitivo da ação originária.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência e reconhecida a validade do acordo celebrado entre as partes.

O pedido de efeito ativo foi deferido parcialmente, apenas para determinar a suspensão do leilão judicial designado nos autos da execução nº 1000091-02.2024.8.11.0018 (Id. 369861887).

Em contrarrazões, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que não houve formação válida de acordo entre as partes, uma vez que o preposto que conduziu as tratativas por meio de aplicativo de mensagens não possuía poderes estatutários para obrigar a cooperativa.

Afirma que a própria narrativa das agravantes demonstra que a proposta dependia de aprovação da diretoria, circunstância que integra o procedimento de formação da vontade da pessoa jurídica e impede o reconhecimento de negócio jurídico perfeito.

Aduz que a negativa de validação do ajuste foi comunicada ainda em 08/10/2025, antes de qualquer cumprimento do alegado acordo pela cooperativa, e que o depósito da entrada ocorreu somente em 10/10/2025, quando as agravantes já tinham ciência da ausência de aprovação da proposta.

Defende, por conseguinte, a inexistência de probabilidade do direito alegado e a correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, requerendo a manutenção integral do
decisum
recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão
de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA
e
BRUNA LUIZE FERRO MAIA
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
nº 1001289-06.2026.8.11.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão do leilão judicial designado para o dia 25/05/2026, relacionado à execução de título extrajudicial nº 1000091-02.2024.8.11.0018.

As agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida afastou indevidamente a presença da probabilidade do direito, ao desconsiderar elementos documentais que demonstrariam a efetiva formação de acordo extrajudicial entre as partes mediante tratativas realizadas por aplicativo
WhatsApp
em 08/10/2025.

Afirmam que a própria cooperativa agravada apresentou proposta específica de composição referente à operação nº 4187620, objeto da execução, prevendo entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e parcelamento do saldo remanescente em três prestações anuais de R$ 31.133,30 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), proposta posteriormente aceita pelas agravantes, conforme demonstrado pelas mensagens acostadas aos autos de origem (Id. 233231062).

Aduzem que, após o aceite integral da proposta, a representante da cooperativa informou que providenciaria apenas a elaboração da minuta para formalização do ajuste, circunstância apta a demonstrar, ao menos em tese, a conclusão das negociações quanto aos elementos essenciais da avença. Sustentam que a posterior comunicação acerca da ausência de validação pela diretoria ocorreu apenas horas depois, quando já teria sido formada legítima expectativa de contratação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Asseveram, ainda, que o depósito da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado em consonância com os termos ajustados (Id. 233231067), constitui elemento corroborador da seriedade das tratativas e da intenção concreta de cumprimento do acordo, não podendo ser interpretado em desfavor da parte devedora.

Argumentam, por fim, que o perigo de dano decorre da iminência da alienação judicial do bem penhorado a terceiros de boa-fé, circunstância potencialmente apta a comprometer a utilidade prática da ação declaratória ajuizada para discutir justamente a existência, validade e eficácia do alegado acordo.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...]
Quanto à concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por sua vez, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

No caso em tela, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Compulsando os documentos anexados, especialmente os registros de conversa via aplicativo de mensagens (Id. 233231062), observa-se que, embora tenha havido tratativas de acordo entre as partes, a Cooperativa ré informou expressamente aos autores, ainda no dia 08/10/2025, que a diretoria e a assessoria jurídica não validaram o acordo nos termos propostos, ante a existência de outros débitos e questões sobre as garantias.

Ademais, o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 10.000,00 (Id. 233231069), o qual teria sido depositado a título de entrada, possui data de 10/10/2025. Ou seja, a parte autora efetuou o pagamento quando já tinha plena ciência de que a instituição financeira havia recusado o prosseguimento da minuta de acordo.

Desta forma, não se mostra presente, ao menos no presente momento, a probabilidade do direito pleiteado.

Sem tal probabilidade esclarecida nos autos, por enquanto, não há como deferir a tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, falta a comprovação da probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, venha a parte autora a ser vencedora ao final da demanda.

Por isso, com base na fundamentação exposta, bem como em atenção aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se mostra razoável a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, por ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito
. [...]” (Id. 233983697, na origem).

Como se vê, a decisão recorrida concluiu pela inexistência da probabilidade do direito, consignando que os próprios documentos apresentados pelas autoras demonstram que as tratativas não culminaram na formação de acordo definitivo, porquanto a cooperativa comunicou expressamente, ainda em 08/10/2025, que a proposta não havia sido aprovada pela diretoria e pela assessoria jurídica (Id. 233983697).

Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a conclusão adotada pelo Juízo de origem deve ser integralmente preservada.

É incontroverso que houve tratativas entre as partes por intermédio de aplicativo de mensagens, conforme conversas juntadas aos autos (Ids. 233231062 e 233231065). Entretanto, a mera existência de negociações preliminares não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da celebração de contrato ou de transação extrajudicial perfeita e acabada.

Da leitura integral das mensagens observa-se que a instituição financeira submeteu a proposta à apreciação interna e, posteriormente, comunicou às agravantes que a diretoria e a assessoria jurídica não validaram os termos inicialmente discutidos, diante da existência de outros débitos e da necessidade de redefinição das garantias negociais (Id. 233231062). Tal circunstância afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a alegação de que tenha ocorrido consenso definitivo sobre todos os elementos essenciais do negócio.

Assume especial relevância o fato de que o comprovante de depósito da quantia de R$ 10.000,00 (Id. 233231069) possui data de 10/10/2025, enquanto a comunicação da rejeição da proposta ocorreu anteriormente, em 08/10/2025, conforme demonstram as mensagens eletrônicas (Id. 233231062).

Assim, o referido pagamento não evidencia cumprimento de obrigação decorrente de contrato aperfeiçoado, mas representa manifestação unilateral praticada quando as agravantes já possuíam ciência inequívoca de que o ajuste não havia sido aprovado pela cooperativa.

Também não se extrai dos elementos probatórios qualquer comportamento objetivamente contraditório da agravada apto, por si só, a justificar a incidência dos princípios da boa-fé objetiva ou da proteção da confiança. Ao contrário, os documentos indicam que a negativa de aprovação foi comunicada antes da adoção de qualquer providência executiva destinada ao cumprimento do alegado acordo.

Cumpre observar, ainda, que a principal prova produzida consiste em capturas de tela das conversas eletrônicas, desacompanhadas de ata notarial ou outro mecanismo técnico de preservação da cadeia de autenticidade. Embora tal circunstância não torne a prova inadmissível, reduz significativamente sua força persuasiva para fins de concessão de tutela provisória, sobretudo quando a própria existência do negócio jurídico constitui o objeto central da demanda.

Nesse sentido:

“[...]
Dispositivo e Tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido. Tutela recursal revogada.

Tese de Julgamento: “A concessão de tutela de urgência em casos de alegada concorrência desleal mediante plágio de documentos técnicos e desvio de clientela exige prova documental robusta e inequívoca
, não se admitindo medida restritiva baseada em prints de telas, conversas de aplicativos e vídeos sem autenticação,
elementos que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária
.
” (N.U 1037982-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026).

Além disso, a solução da controvérsia demanda aprofundada instrução probatória destinada a esclarecer a extensão dos poderes da representante da cooperativa, a existência de eventual condição de aprovação interna, o procedimento decisório da instituição financeira e a própria cronologia das manifestações de vontade das partes. Tais questões extrapolam os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento.

A propósito:

“[...]
Conquanto conste do despacho saneador que a venda do imóvel em litígio ocorreu ad mensuram, certamente assim mencionou a magistrada singular para o estabelecimento dos pontos controvertidos, não significando que tal questão encontra-se superada, tampouco que não será analisada durante a instrução processual,
sobretudo por consistir em matéria que demanda dilação probatória e que somente será analisada em cognição exauriente, quando da sentença de mérito
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040232320228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022).

É certo que a realização do leilão pode representar risco de dano às agravantes. Todavia, a tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente a probabilidade do direito, o perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a suspensão dos atos expropriatórios.

Dessa forma, não se identificam elementos objetivos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado singular. Ao contrário, o conjunto documental atualmente disponível reforça a conclusão de que a controvérsia demanda cognição exauriente e produção de provas perante o Juízo de origem, inexistindo, neste momento processual, suporte suficiente para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante tais fundamentos, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, negando-se provimento ao recurso.

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a qual deve ser integralmente preservada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026